Tribunal: TJDFT
Processo: 0702646-33.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA DE ATIVOS. RENAJUD, SINESP, INFOSEG, SNIPER, INFOJUD e ERI-DF. REITERAÇÃO. PARCIAL POSSIBILIDADE.
1. A execução ocorre no interesse do credor, quem tem o dever indicar bens do devedor passíveis de responder pelo pagamento do seu crédito.
2. Dentro do princípio da cooperação, tem-se reconhecido a possibilidade de pesquisa de bens do executado pelo juízo, caso haja pedido do credor e através dos bancos eletrônicos disponibilizados pelos órgãos públicos competentes.
3. No caso, em razão do lapso temporal das últimas pesquisas, é possível o pedido de consulta apenas ao SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD, uma vez que os demais sistemas, a parte não demonstrou que a consulta pretendida resultaria em acesso a base diversa daquelas supramencionadas em busca de bens dos devedores passíveis de constrição.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido para determinar consulta somente aos sistemas SISBAJUS, RENAJUD e INFOJUD.